Tribunal: TJSP
Processo: 1090331-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Negativação indevida – Prova dos autos de que o autor teve o financiamento do veículo negado em razão da negativação – Valor da indenização que deve ser suficiente para reparação do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta – Valor fixado na r. sentença (R$ 5 000,00) majorado

Ementa:
"DANO MORAL – 'Quantum' indenizatório – Negativação indevida – Prova dos autos de que o autor teve o financiamento do veículo negado em razão da negativação – Valor da indenização que deve ser suficiente para reparação do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta – Valor fixado na r. sentença (R$ 5 000,00) majorado para R$ 10 000,00 – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090331-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
GUERRA STAMBAZZI, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090331-41.2019.8.26.0100 -Voto no 48481
2
VOTO No: 48481
APEL.No: 1090331-41.2019.8.26.0068
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RICARDO GUERRA STAMBAZI
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
“DANO MORAL 'Quantum' indenizatório Negativação
indevida Prova dos autos de que o autor teve o financiamento
do veículo negado em razão da negativação
Valor da
indenização que deve ser suficiente para reparação do dano
causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e
desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta
Valor fixado na r. sentença (R$ 5 000,00) majorado para R$ 10
000,00 Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou procedente a ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais que moveu contra o apelado, alegando,
em síntese, que: a indenização possui também um
caráter punitivo ao ofensor; o valor fixado é
irrisório e deve ser majorado; seu financiamento
foi negado.
Efetuou-se o preparo.
Recebido o recurso, o apelado apresentou contrarrazões aduzindo que a r.
sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, deve ser afastada a
preliminar de não conhecimento do recurso arguida
pelo banco.
O autor se insurgiu contra o valor da
verba indenizatória fixado na r. sentença, tendo
descrito
minuciosamente
as
razões
de
sua
irresignação com relação a este ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090331-41.2019.8.26.0100 -Voto no 48481
3
No mais, o objeto do presente recurso
cinge-se ao valor da indenização por danos morais
fixado na r. sentença (R$ 5 000,00), pretendendo a
autora-apelante a sua majoração.
Pelo que consta dos autos o banco
permitiu que um terceiro abrisse uma conta em nome
do autor que ensejou na negativação do nome deste.
O autor comprovou que em razão da
anotação, teve negado um pedido de financiamento
de veículo por outra instituição financeira (fls.
22/26).
Ora, é certo que a anotação indevida
causa prejuízos de ordem moral à pessoa e este
dano independe de prova efetiva, pois está “in re
ipsa”.
Aquele que tem o nome inscrito nos
denominados órgãos de proteção ao crédito experimenta situação de mortes econômica e financeira.
O valor da reparação dos danos deve
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901 - Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090331-41.2019.8.26.0100 -Voto no 48481
4
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica
de
ambas
as
partes
(Emb.
Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Assim, levando-se em consideração os
parâmetros acima e os precedentes desta C. Câmara,
majora-se a verba indenizatória para R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor que deverá ser pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir da
publicação deste e juros de mora de 1% ao mês
desde a negativação indevida (Súmula 54, STJ).
Mantida a sucumbência fixada na r.
sentença, observando-se que a verba honorária
incidirá sobre o novo valor da indenização.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator